Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM UTI. ÓBITO DA PARTE AUTORA DIAS DEPOIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem análise do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. A parte autora argumenta na inicial que era portadora de doenças graves e que necessitava ser encaminhada à UTI. Veio a óbito 8 dias depois, o que fez com que sua procuradora pedisse o arquivamento do feito (ID 15523434), no que foi atendida.
3. A patrona da parte autora apresentou recurso inominado contra a sentença pleiteando a condenação da parte ré a pagar honorários de sucumbência em, no mínimo, 10% do valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
4. O dispositivo legal que rege esta temática encontra-se no artigo 55 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.”
5. Desta forma, não há que falar em condenação por verbas de sucumbência quando não há recurso no processo. Primeiro, não existe esta possibilidade no primeiro grau, segundo, sequer houve valor de condenação para calcular os 10% pleiteados.
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.